Tribunal: TJDFT
Processo: 0733203-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. PESQUISAS VIA SISTEMAS CONVENIADOS. PENHORA REALIZADA DE FORMA PARCIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA FINTECHS. BANCOS DIGITAIS. POSSIBILIDADE.

1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor.

2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, a exemplo do Bacenjud, Renajud, Infojud e e-RIDFT, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais.

3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.

4. É cabível a consulta aos bancos digitais, conhecidos como Fintechs, que não são alcançados pelo Bacenjud.

5. Recurso conhecido e provido.